Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-04.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700892-04.2021.8.07.0019 RECORRENTE: EVERTON WESLEY FERNANDES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP, e demais limites legais de fixação previstos em lei. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; b) artigos 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, e 59 do CP, afirmando que na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizado fundamento inidôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, ambos do CPP, e 59 do CP. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise de questões fático-probatórias do caso concreto, assim ponderou: “Assim, a tese acolhida pelos jurados, de que os acusados foram os autores do crime de homicídio, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos [...] Verifica-se, da respeitável sentença, que a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo considerados desfavoráveis ao acusado a culpabilidade e os antecedentes do réu. Vejamos: Agiu com reprovabilidade intensa. Cometeu o homicídio em via pública, mediante diversos disparos de arma de fogo, em horário de grande movimento, em via de intensa circulação de pessoas, demonstrando ousadia e total desprezo à ordem pública, ajudando a aumentar ainda mais a sensação de insegurança que aflige todos que trabalham e/ou circulam naquela região. O acusado ostenta mais de uma condenação criminal transitada em julgado, uma delas servindo para fins de reincidência e as demais para que se o considere como portador de maus antecedentes. Não há maiores informações a respeito de sua conduta social ou personalidade. A motivação e as circunstâncias do crime foram analisadas pelo Conselho de Sentença. As consequências do crime foram aquelas que normalmente cercam a espécie delitiva. As provas carreadas aos autos não são suficientes para evidenciar que o comportamento da vítima possa ter contribuído para a ocorrência do crime [...] principalmente os antecedentes do acusado e sua culpabilidade, a reprimenda base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Para que haja a valoração negativa da culpabilidade, é necessário que o grau de reprovabilidade da conduta ultrapasse aquela inerente ao tipo penal. No caso dos autos, as provas colhidas revelam que o réu agiu com dolo intenso, pois efetuou excessivo número de disparos de arma de fogo contra a vítima em local de grande circulação de pessoas. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, pois p acusado possui condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao ora analisado (ID 34302351, p. 2)” (ID. 38166311). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016